Tribunal: TJBA
Processo: 8142053-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142053-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

Advogado(s)
:
IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Embargos de Declaração – Omissão – Rediscussão do Mérito – Rejeição das Razões – Ausência de Vícios no Acórdão.

I.
Caso em exame
: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Iago Pietro de Almeida Fraga Borba contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto contra decisão proferida em ação contra Mercadopago.com Representações Ltda. O embargante alega omissão no acórdão, apontando que não houve análise de sua fundamentação sobre falha na segurança da plataforma que teria viabilizado crimes, pleiteando a correção dessa omissão.

II.
Questão em discussão
: Discute-se a existência de omissão no acórdão, com a alegação de que o tribunal não teria analisado a fundamentação do embargante sobre a falha de segurança na plataforma Mercado Pago. O embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito, alegando falha no julgamento.

III.
Razões de decidir
: O acórdão foi proferido de acordo com a legislação aplicável, não havendo omissão ou qualquer outro vício a ser corrigido. A decisão foi suficientemente fundamentada, e o Tribunal não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados, mas apenas as matérias essenciais. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada a via utilizada pelo embargante.

IV.
Dispositivo e tese
: Conhece-se dos embargos de declaração, mas rejeitam-se as razões apresentadas, mantendo-se o acórdão atacado. A tese é de que os embargos de declaração não se destinam à reavaliação do mérito, sendo utilizados apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado.

Legislação relevante citada
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Processo Civil de 1973, art. 535; Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgRg no RHC nº 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019; Acórdão nº 939704, 20150020310806AGI, Rel. Min. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.